Tribunal: TJBA
Processo: 8007716-59.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007716-59.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ANDRE LUIS FERREIRA FARIAS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1139 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por André Luis Ferreira Farias contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº.11.343/2006, substituída por penas restritivas de direitos. O Ministério Público pleiteou o afastamento ou a redução da fração da causa de diminuição. A defesa arguiu nulidade da busca pessoal, insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (I) definir se a busca pessoal realizada é nula por ausência de fundada suspeita; (II) verificar se o laudo de constatação preliminar é suficiente para comprovar a materialidade do crime de tráfico; (III) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006); (IV) analisar se o réu faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). III. RAZÕES DE DECIDIR A busca pessoal encontra amparo no art. 244 do CPP, pois a fundada suspeita decorreu de circunstâncias objetivas: localidade notoriamente utilizada para tráfico, horário da madrugada e tentativa de fuga do acusado, compatíveis com a jurisprudência consolidada do STJ e STF. O laudo de constatação provisório, elaborado por perito oficial e em condições técnicas adequadas, comprova a materialidade delitiva, corroborado pelos depoimentos policiais, em consonância com a jurisprudência do STJ. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas (77,89g de maconha e 8,32g de cocaína, distribuídas em cápsulas) afastam a hipótese de uso próprio, revelando destinação mercantil. A minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada, nos termos do Tema 1139 do STJ, sendo vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para seu afastamento, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII). A dosimetria aplicada (pena-base no mínimo, confissão espontânea não reduzida em razão da Súmula 231/STJ, aplicação da minorante no grau máximo) mostra-se proporcional e adequada, assim como o regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos improvidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 65, III, “d”; CPP, art. 244; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 18.04.2024; STJ, AgRg no REsp 2115792/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 04.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2144672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 23.10.2024; STJ, AREsp 2491916/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 27.11.2024; STJ, HC 861307/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 05.11.2024; STJ, AgRg no REsp 1.891.998/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 06.10.2020 (Tema 1139). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007716-59.2023.8.05.0150, em que figuram como apelantes e apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ANDRÉ LUIS FERREIRA FARIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.